Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACADEMIA. CATRACA. DIVERGÊNCIA NOS TERMOS DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo RÉU contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para resolver o contrato, declarar nula as cobranças e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.069,26 (três mil e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). Após o pagamento do débito, o autor deverá disponibilizar a retirada das catracas pela requerida.

2. Sustenta o recorrente, em síntese, que, conforme informações constantes no site, e disponibilizadas ao autor quando da aquisição do equipamento, a taxa de cadastro (paga apenas uma vez), no valor de R$ 5,90, previa a condição de piso mínimo de 20 cadastros. Aduz, também, que o valor pago pelo frete foi restituído por meio de abatimento nas faturas seguintes. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3. A controvérsia reside em determinar se foi ofertado ao autor a isenção de mensalidade e frete, e, se o foi, se a proposta foi cumprida pela ré.

4. Pelas provas coligidas aos autos, depreendem-se que o autor adquiriu da ré uma catraca Actuar Smart Bio, em 13/02/2019 (ID Num. 16845964 - Pág. 1). A conversa por mensagem de aplicativo (ID Num. 16845973 - Pág. 1) relata as condições da compra: R$ 2.990,00, em 5 x cartão, acrescido de R$ 5,90 (cadastro/por aluno), “sem valor mínimo por mês”. O produto foi entregue em 19/02/2019 (ID Num. 16845975 - Pág. 1). Restou acordado que o valor do frete pago R$ 79,26 (ID Num. 16845975 - Pág. 1) pelo autor seria restituído com abatimento da assinatura nas faturas seguintes (ID Num. 16845976 - Pág. 1).

5. Em que pese o réu haver declarado que a condição de “piso mínimo de 20 cadastros” constava na proposta existente no site da ré, não acostou aos autos qualquer comprovante de anuência do autor à oferta lá discriminada. Ao contrário, no áudio (ID 16845983), o preposto da recorrida admite que pode ter havido uma falha de comunicação, porquanto para ele tal condição era plenamente factível para a maioria das academias, não sendo à época das tratativas uma questão relevante, no seu ponto de vista. Noutra plana, em outra conversa, em 07/06/2019, o autor informa ao réu que somente cadastrou 1(um) cliente por não saber usar o sistema, e que iria cadastrar todos os clientes de uma vez (ID Num. 16845980 - Pág. 1).

6. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (Art. 422, C.C.) Na espécie, resta evidente que durante as tratativas do contrato, por conversas de aplicativo, não restou claro que o recorrente informou ao autor que o valor de cadastro a R$ 5,90, estava condicionado ao “piso mínimo de 20 cadastro”. Também, não restou comprovado nos autos que, a despeito desta falha, o autor tomou ciência desta condição pelo site da empresa ré. Assim, havendo conflito (ambiguidade ou contradição) nas cláusulas contratuais, prevalece a melhor interpretação em favor do aderente (art.423. C.C). Por outro lado, o autor deu azo à cobrança, concernente, ao valor correspondente ao cadastro mínimo, porquanto não realizou o cadastro dos alunos.

7. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), devendo a ré devolver os valores recebidos pela avença e, em contrapartida, deverá o autor devolver a catraca adquirida, tal como recebida do recorrente.

8. No tocante à restituição do frete, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar o estorno (art. 373, II, CPC).

9. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.